Tribunal: TJES
Processo: 5010593-11.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010593-11.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANEIR DE ABREU MENDES MATERIAL DE CONSTRUCAO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Aneir de Abreu Mendes Material de Construção contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, em razão da ausência de preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante sustenta ser dispensável o preparo ou, subsidiariamente, afirma sua hipossuficiência financeira. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que declarou a deserção da apelação cível, diante da ausência de preparo após o indeferimento expresso da gratuidade de justiça, já analisada em momento anterior e não impugnada tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência que afasta a deserção quando o recurso tem por objeto a própria negativa da gratuidade de justiça não se aplica ao caso, pois o pedido já havia sido expressamente indeferido por decisão interlocutória anterior.

4)
Conforme a Súmula 481 do STJ, a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação de hipossuficiência, o que não foi atendido, pois a parte se limitou a alegações genéricas, sem apresentar documentos contábeis idôneos.

5)
Após o indeferimento do benefício, a parte foi intimada para recolher o preparo, mas permaneceu inerte, optando por reiterar argumentos já apreciados, sem trazer novos documentos ou interpor recurso próprio contra a decisão que negou a gratuidade.

6)
A ausência de recolhimento das custas, mesmo após intimação específica, caracteriza a deserção nos termos do art. 1.007 do CPC, sendo incabível alegar indefinidamente que o recurso discute o próprio benefício para postergar o cumprimento de determinação judicial.

7)
O agravo interno não apresenta elementos novos ou documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, limitando-se a reproduzir teses jurídicas já rejeitadas, o que justifica a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de preparo recursal após o indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça, devidamente intimada a parte para pagamento, configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2. A mera alegação genérica de hipossuficiência não supre o ônus probatório exigido para concessão do benefício à pessoa jurídica, conforme a Súmula 481 do STJ.

3. A parte deve interpor o recurso adequado contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça, sendo incabível rediscutir a matéria em sede de novo recurso sem apresentar elementos novos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia cinge-se ao acerto da decisão monocrática que decretou a deserção do recurso de apelação da Agravante, após esta deixar de recolher o preparo mesmo tendo sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada especificamente para o pagamento.

De início, cumpre esclarecer a inaplicabilidade, ao caso concreto, da tese de que “
é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício”
.

Tal entendimento jurisprudencial aplica-se quando a sentença indefere a benesse e a parte apela visando reformar tal capítulo, ou quando o pedido é formulado no próprio recurso e ainda não foi apreciado pelo Tribunal.

No caso, a situação processual é distinta. Conforme se verifica nos autos, após a interposição da apelação, este Relator proferiu a Decisão Interlocutória de Id. 14340039, na qual analisou detidamente o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica apelante.

Naquela oportunidade, consignou-se que, nos termos da
Súmula 481 do STJ
, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Contudo, a agravante, mesmo intimada a comprovar sua hipossuficiência (Id. 13635879), limitou-se a alegações genéricas sobre despesas operacionais, sem juntar balanços, extratos ou documentos fiscais contundentes que demonstrassem a alegada incapacidade.

Em decorrência da ausência de provas, o benefício fora indeferido e determinou-se a intimação da parte para realizar o preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

A agravante, em vez de cumprir a determinação judicial ou agravar daquela decisão específica no momento oportuno, optou por peticionar reiterando os mesmos argumentos (Id. 14489386), deixando transcorrer o prazo sem o recolhimento das custas.

A inércia da recorrente em efetuar o pagamento das custas após o indeferimento expresso da gratuidade de justiça e a respectiva intimação caracteriza, inequivocamente, a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Não há, portanto, qualquer vício na decisão monocrática ora combatida. A parte não pode se valer da alegação de que "o recurso discute a gratuidade" indefinidamente para se furtar ao cumprimento de ordens judiciais emanadas deste Tribunal que já examinaram e rejeitaram a pretensão por falta de provas.

Sobreleva notar que o apelo abordava diversos outros pontos de mérito relacionados à Ação de Busca e Apreensão e ao contrato de financiamento, não se tratando apenas de pleitear a benesse.

Ademais, mesmo neste Agravo Interno, a recorrente não trouxe qualquer documento novo capaz de alterar o entendimento sobre sua capacidade financeira, limitando-se a repetir teses jurídicas já superadas pela análise fática realizada anteriormente.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.